Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. SERVIDOR SOCIOEDUCATIVO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa.
2. O recorrente sustenta que houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da transformação compulsória de seu cargo e da continuidade de suas atribuições, defendendo que permanece abrangido pela substituição processual exercida pelo antigo sindicato da carreira de assistência social.
3. Requer o suprimento dos alegados vícios, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o expresso prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à legitimidade ativa do exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de servidores da carreira de assistência social; e (ii) definir se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, concluindo pela ilegitimidade ativa do recorrente em razão da criação da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital no 5.351/2014, que desmembrou os servidores da assistência social e instituiu sindicato representativo próprio.
6. O órgão julgador reconheceu que a substituição processual exercida pelo antigo sindicato é restrita aos servidores que integravam sua base de representação à época do ajuizamento da ação coletiva, não alcançando servidores atualmente vinculados ao sindicato específico da carreira socioeducativa.
7. A decisão embargada registrou que não há direito adquirido ao regime jurídico e que a reorganização administrativa promovida por lei não depende de anuência do servidor.
8. O voto esclareceu que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, por possuírem natureza integrativa e não substitutiva, e somente se justificam quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.
9. Foi ressaltado que o magistrado não tem dever de rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente enfrentar os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.
10. A decisão também ressaltou que a alegação de omissão é improcedente, pois a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, inexistindo vício que autorize a integração ou modificação do julgado.
11. Quanto ao prequestionamento, consignou-se que a jurisprudência admite o prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido enfrentada, o que ocorreu. Desse modo, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados.
12. Foi realizada advertência sobre a possibilidade de multa em caso de reiteração de embargos protelatórios, conforme o art. 1.026, §2o, do CPC, além das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de legitimidade ativa de servidor da carreira socioeducativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de servidores da carreira de assistência social não configura omissão ou contradição a ser sanada por embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem ao pré-questionamento quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 80; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014; Lei Distrital no 7.484/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.